Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RAI no 1023537.30.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Carta Precatória no 0001475-71.2015.811.0005, Cód. 100025, determinou que o credor apresentasse planilha atualizada do débito, juntamente com o laudo de avaliação para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, o devedor manifestar acerca do valor do débito atualizado.
Sustenta o agravante que, o MM. Juízo de piso não agiu com seus costumeiro acerto, na medida em que não existe fundamentação legal para que discussões sobre valor da dívida sejam debatidas perante o D. Juízo Deprecado, especialmente em caso cuja Carta Precatória possui finalidade limitada, qual seja, a avaliação e alienação dos imóveis penhorados, razão pela qual não há necessidade de apresentação de cálculo.
Argumenta que ‘a Carta Precatória nada mais é do que um instrumento utilizado pelo juízo para cumprimento de ordem em jurisdição que não lhe pertence. Por essa razão, o juízo deprecado deverá se limitar ao exato cumprimento da ordem proferida pelo juízo deprecante, não lhe cabendo decidir sobre pontos que não lhe foram ordenados.’.
Aduz ainda que, ‘ao D. Juízo a quo foi ordenado tão somente que cumpra com a penhora e avaliação dos bens, nada mais que isso; ademais, eventuais discussões sobre o débito devem ser realizadas perante o Juízo Deprecante, como, inclusive, estabelece o parágrafo segundo do artigo 914 do Código de Processo Civil.’.
Afirma por fim ser evidente que não cabe ao Juízo Deprecado dirimir eventuais divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, pois, eventuais questões nesse sentido, obviamente, somente poderão ser levantadas perante o Juízo Deprecante; consignando que quando os imóveis penhorados forem alienados nos autos da Carta Precatória, deverá o Juízo Deprecado remeter o valor decorrente da venda ao Juízo Deprecante de São Paulo, a quem competirá dirimir eventuais questões com outros credores (em caso de concurso), além de autorizar levantamentos em favor do exequente, ora Agravante, e de terceiros e, se for o caso, liberar o saldo remanescente aos Agravados.
Afirma quanto o risco, já que caso seja mantida, a Carta Precatória, expedida tão somente para penhora, avaliação e alienação de bens, extrapolará a ordem proferida pelo Juízo Deprecante e sua finalidade.
Requer a concessão do efeito ativo ou suspensivo fim de que seja o Agravante dispensado da apresentação de memória de cálculo atualizada nos autos da Carta Precatória de origem, expedida para outra finalidade (citação dos Agravados e penhora e avaliação de seus bens), não havendo que se falar em discussão sobre o valor da dívida, por se tratar de atribuição do Juízo Deprecante, nos termos do parágrafo segundo do artigo 914 do Código de Processo Civil; no mérito seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se as r. decisões de fls. 517 (pag. 98) e 148 e confirmando-se a tutela recursal.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravante para que comprove que realizou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de revogação da liminar.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
(Relator em substituição legal)